Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Despacho interlocutório.
EMENTA - SANEAMENTO PARCIAL DO FEITO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA OU NÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO - CUMPRIMENTO DO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO – DECISÃO DO RELATOR.
(1)- Divisando nos autos questão de ordem pública, de conhecimento de ofício do relator, ainda não tratada nos autos, em cumprimento as determinações do princípio da não surpresa, devem as partes ser intimadas para manifestação a respeito deste incidente que, se procedente, restará prejudicado a continuação do processo em relação à substância do direito.
(2)- Intimação das partes para se manifestarem a respeito da questão de ordem suscitada pelo relator, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido o prazo, com ou sem apresentação das respostas, o feito retorna ao Relator para decidir a respeito do assunto.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória proposta por PAULO DENYS MONTEIRO RODER em face de AVELINO TAVARES e EMPRESA IMOBILIÁRIASENHOR DOS PASSOS LTDA.
Inicialmente, deve ser observado que o autor substituiu seu advogado, substabelecimento sem reservas de poderes, conforme se vê no ID-79703498, para os fins das intimações necessárias.
No que tange a ação, sustentou o autor, em primeiro tópico, violação do art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil ao argumento de que a eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, que participou do julgamento do acórdão rescindendo junto à 6a. Câmara Cível deste Tribunal estava impedida, visto que a mesma, em primeiro grau de jurisdição proferiu decisão em processo conexo. (Acórdão n. 115.954/2015). E, procedente o pleito pelo motivo afigurado acima, em continuidade do julgamento da ação rescisória, adentrando no mérito, julgue a ação procedente para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos em função do beneficio econômico, diretos ou indiretos. Sustentou, por outro lado, no que tange a outro aspecto, que o v. acórdão violou o disposto no artigo 22 da Lei 8.906/94. Desta forma, sustentou, alem do inciso II, do art. 966 do CPC em face da participação de magistrado impedido, os incisos V e VIII do mesmo comando processual civil.
Inicialmente o feito foi distribuído ao eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS que, em regular impulso processual tomou as medidas preparatórias e, ao chegar à fase de julgamento, como se vê no ID-98099483, por motivo de foro íntimo, manifestou sua suspeição, afastando-se do julgamento desta ação. E, em face desta situação, nos termos do RITJMT, o feito foi distribuído ao Relator que prolata e subscreve este despacho de cunho interlocutório.
Quanto o bastante.
Tenho posicionamento diverso do eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS. Creio que, antes de tudo, deveria existir uma análise pormenorizada da situação para verificação da existência ou não da preclusão em relação à utilização deste remédio processual. Se não o fez, dentro do meu livre convencimento, o faço agora.
Isto porque, conquanto o AUTOR, nos argumentos iniciais tenha manifestado sobre a tempestividade do recurso residem dúvidas a respeito de que, no caso em apreço, não tenha sido registrado a DECADÊNCIA do direito do autor em ingressar com a presente AÇÃO RESCISÓRIA.
Conforme alegado na inicial, o acórdão rescindendo, proferido pela colenda Sexta Câmara Cível deste Tribunal (RAC n. 115195/2015), subiu em grau de RECURSO ESPECIAL ao colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que, não adentrando em relação ao mérito, NÃO CONHECEU DO RECURSO (Recurso Especial n. 1.600.288-MT). E, em face da natureza do julgamento pela Corte Cidadã, aforou a competência deste sodalício mato-grossense em face de que, perante aquela Corte não adentrou em relação ao mérito do recurso de apelação cível em questão. Entretanto, pelo que se vê, na análise dos argumentos vertidos na inicial, o autor sustentou a tempestividade no que tange ao ingresso desta ação de cunho rescisória, pela violação dos dispositivos legais já transcritos linhas acima.
Entretanto, como bem consta da inicial, em relação ao Recurso Especial n. 1.600.288-MT, transitou em julgado em 16/12/2016 (ID-5660314), sendo a ação somente proposta no dia 21 de janeiro de 2019, e transcorrido o biênio a que se refere o art. 975 do CPC. E, de igual forma, indícios de que, mesmo se aplicado no caso em comento o quinquênio a que se refere o § 2o, do artigo 975 do CPC, residem duvidas em relação à tempestividade da ação.
Neste contexto, passado despercebido pelo eminente Desembargador originário ainda não discutido esta situação, tratando de aspecto de ordem publica, antes de analisar esta situação, analisarei esta questão meritória abstrata prescrita no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Desta forma, conquanto que o autor, já na peça inicial, defende o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, por cautela, nos termos do prescrito no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino que as partes litigantes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre esta situação. Existência ou não da decadência nos termos do formulado linhas acima.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.